Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OFERTA DE SERVIÇOS. TELEMARKETING. DEVER DE ABSTENÇÃO. ABUSO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a abster-se de efetuar ligações de oferta de serviços, assim como ao pagamento de compensação por danos morais. Sustenta a recorrente que não há prova de que as ligações foram feitas por si. Afirma ainda que a situação configura mero aborrecimento. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede a redução da quantia arbitrada a título de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. Assim, era da ré o ônus de provar que não houve abuso nas ligações de telemarketing, ou mesmo que as ligações não foram por ela realizadas.
V. Conforme bem pontuado pelo Juízo de origem na sentença ora recorrida, “(...) percebe-se que a parte autora demonstra satisfatoriamente: (1) que recebe chamadas indesejadas em seu celular (extratos telefônicos de ids. 198586682, 198586683, 198586684, 198586685), desde maio de 2024, um mês depois de pleitear, junto ao site “não me perturbe”, a cessação dos incômodos (id. 198586680, página 1); (2) que os números integram a base de dados da operadora demandada, pois os telefones informados nas provas anexadas não foram impugnados de forma específica pela parte ré (ademais, em simples consulta no indexador “Google”, na seguinte página: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=n%C3%BAmero+telefone+0303-000-0040, nota-se que diversas pessoas reclamam de chamadas oriundas do número em tela, o qual é atribuído como utilizado pela aludida operadora de telefonia).”
VI. É certo que a oferta de produtos e serviço por intermédio do serviço de telemarketing não constitui ilegalidade nem violação a norma de proteção ao consumidor. Não obstante, o abuso consistente na insistência e na reiteração de ligações constitui ilícito que pode gerar danos indenizáveis. Ademais, caso o consumidor não deseje mais receber ligações, deve a ré cessá-las, uma vez que constitui direito do consumidor não ser importunado com a oferta de serviços.
VII. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VIII. As diversas ligações comprovados nos autos, mesmo após a inscrição no site “naomeperturbe.com.br”, constitui ato que submete o consumidor a constrangimento desnecessário além de perturbar a paz e o sossego. Deve ficar consignado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
IX. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XI. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.